Tribunal: TJSP
Processo: 2141676-09.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Embargos declaratórios contra acórdão que definiu critérios para o cálculo da indenização devida ao acionista.

Dobra acionária. O STJ examinou diversos recursos e determinou que não seja incluída a dobra no valor devido ao acionista. Alinhamento deste Tribunal a essa diretriz. Exclusão do consectário.

Reconhecimento da sucumbência recíproca. Condenação de ambas as partes ao pagamento de

Ementa:
Embargos declaratórios contra acórdão que definiu critérios para o cálculo da indenização devida ao acionista.

Dobra acionária. O STJ examinou diversos recursos e determinou que não seja incluída a dobra no valor devido ao acionista. Alinhamento deste Tribunal a essa diretriz. Exclusão do consectário.

Reconhecimento da sucumbência recíproca. Condenação de ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios.

Embargos acolhidos.